Tribunal: TJPA
Processo: 0820151-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820151-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

AGRAVADO: RAF CARE SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL APÓS O FIM DO STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que manteve a constrição de valores via SISBAJUD, indeferiu a remessa da controvérsia ao juízo da recuperação judicial e determinou medidas de efetivação da execução com base no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa ao juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos recursos bloqueados na execução de crédito extraconcursal; (ii) estabelecer se a constrição de valores via SISBAJUD afronta os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução; (iii) determinar se é cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, III e V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito exequendo, oriundo de representação comercial, possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/1965, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

4.

Após o término do período de blindagem (stay period), a jurisprudência consolidada do STJ afasta a competência do juízo recuperacional para interferir em atos de constrição efetivados em execuções individuais de créditos extraconcursais, ainda que incidentes sobre bens alegadamente essenciais.

5.

A pretensão da agravante de condicionar a execução individual à análise do juízo da recuperação judicial colide com o entendimento firmado no julgamento do CC 196846/RN (STJ), que afasta a universalidade da competência do juízo recuperacional nesses casos.

6.

A alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução não prospera, pois a agravante não demonstrou a essencialidade dos valores constritos à manutenção de suas atividades, sendo legítima a penhora via SISBAJUD para satisfação do crédito.

7.

A multa aplicada com fundamento no art. 774, III e V, do CPC decorre da reiteração de condutas protelatórias e da tentativa de obstrução da execução de feito com longa tramitação, sendo proporcional ao caso concreto. Inviável sua revisão em sede deste recurso, pois não foi diretamente impugnada por meio próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-A; Lei nº 4.886/1965, art. 44, parágrafo único; CPC, arts. 139, IV; 805; 854; 774, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; TJPA, AI nº 0805717-56.2024.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, j. 2024 (trânsito em julgado).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, irresignada com decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0037591-58.2007.8.14.0301 promovido por
RAF Care Serviços Ltda – ME
, que manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD e rejeitou o pedido de remessa da análise da essencialidade dos recursos ao Juízo da recuperação judicial
, nos seguintes termos:

Cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente RAF CARE SERVIÇOS LTDA - ME formula diversos requerimentos executivos, tendo a executada CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. apresentado impugnação postulando consulta ao juízo da recuperação judicial. Outrossim, verifico a necessidade de deliberar sobre os novos bloqueios SISBAJUD constatados nos autos.

I. DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA - CONSULTA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A executada sustenta a necessidade de consulta ao juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos recursos financeiros constritados, invocando o artigo 6º, § 7º-A da Lei 14.112/2020.

Contudo, tal argumentação não prospera pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, o crédito de representação comercial possui natureza extraconcursal inequívoca, conforme expressa disposição do artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/1965, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após o encerramento do período de blindagem (
stay period
), o juízo cível competente pode prosseguir normalmente com a execução individual de créditos extraconcursais.

Em segundo lugar, a própria executada já havia requerido o encerramento da recuperação judicial perante o juízo competente, conforme documentação constante dos autos (ID 135427792), o que torna ainda mais descabida a invocação das disposições recuperacionais para obstaculizar a presente execução.

A Lei nº 14.112/2020 promoveu alterações significativas no regime de competências, estabelecendo no artigo 6º, § 7º-A, que o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir, após o decurso do
stay period
, nas constrições efetivadas no bojo de execução individual de crédito extraconcursal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que "a partir da vigência da Lei 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, o juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem".

O entendimento consolidado é que "após o
stay period
, especialmente quando é concedida a recuperação, é essencial que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente ajustado no âmbito da execução individual, não sendo aceitável que o juízo recuperacional continue a impedir a satisfação desse crédito após esse período".

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao juízo da recuperação judicial, por ausência de amparo legal e jurisprudencial.

II. DO LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS ANTERIORMENTE

DEFIRO o pedido de liberação da quantia de R$ 2.339,86, bloqueada nos autos conforme ID 143384136. O valor encontra-se regularmente constrito e deve ser direcionado à satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da exequente para levantamento do valor mencionado.

III. DOS NOVOS BLOQUEIOS SISBAJUD CONSTATADOS

Verifico que foram constatados novos bloqueios SISBAJUD nos seguintes valores:

Primeiro bloqueio: R$ 6.985,83 (conforme documento anterior)

Segundo bloqueio: R$ 9.501,94 (conforme documento mais recente), assim distribuído:

BMP SCMEPP LTDA: R$ 6.617,67

BCO BRADESCO S.A.: R$ 2.176,29

o

CIELO IP S.A.: R$ 707,98

o

TOTAL BLOQUEADO: R$ 16.487,77

Em cumprimento ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a executada CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. para, querendo, apresentar manifestação no prazo de cinco dias úteis acerca da indisponibilidade dos valores bloqueados.

DETERMINO, desde logo, a transferência dos montantes bloqueados para subconta vinculada a este Juízo, nos termos dos protocolos SISBAJUD.

IV. DA DETERMINAÇÃO À EMPRESA TERCEIRA

DEFIRO parcialmente o pedido de determinação à empresa SP SUMARÉ PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., CNPJ nº 40.595.809/0003-90, para retenção de valores pertencentes à executada, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC.

DETERMINO a intimação da referida empresa, por meio de seu endereço eletrônico cadastrado no CNJ, para que, no prazo de quinze dias úteis, informe se mantém relações comerciais ou financeiras com a executada CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., comprovando documentalmente, caso confirmada a relação, a natureza jurídica da vinculação comercial. Deverá, ainda, reter eventuais valores devidos à executada, até o limite do débito exequendo, depositando-os em juízo em conta vinculada a este processo, bem como justificar sua participação no website dos produtos DAVENE como vendedora, informando desde quando opera nesta condição.

O descumprimento injustificado da presente determinação ensejará a aplicação de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo de outras medidas cabíveis, observado o contraditório diferido previsto no art. 9º do CPC.

V. DA POSTERGAÇÃO DE MEDIDAS INVESTIGATIVAS

POSTERGO a deliberação sobre os pedidos de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) com quebra de sigilos bancários e fiscais, bem como a decretação de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para momento posterior.

Tal postergação justifica-se pela necessidade de aguardar o retorno da pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" pelo período de sessenta dias, permitindo avaliação mais precisa da eficácia das medidas típicas antes da adoção das medidas executivas mais gravosas.

As medidas deferidas encontram amparo no art. 139, inciso IV, do CPC quanto ao poder geral de efetivação, no art. 774, incisos III e V, do CPC no tocante ao ato atentatório à dignidade da justiça, no art. 854 do CPC relativo à penhora de dinheiro e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65 concernente à natureza extraconcursal do crédito de representação comercial.

VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As medidas ora deferidas observam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, sendo adequadas e necessárias para assegurar a satisfação do crédito de representação comercial, reconhecidamente de natureza extraconcursal.

A postergação das medidas investigativas mais gravosas justifica-se pela observância do princípio da menor onerosidade da execução, permitindo que as medidas típicas sejam primeiramente exauridas antes da adoção de providências excepcionais.

Fica assegurado à executada e ao terceiro mencionado o exercício do contraditório, ainda que diferido, nos termos do art. 9º do CPC.

Ao final do período de sessenta dias da pesquisa SISBAJUD, retornem os autos conclusos para deliberação sobre os demais pedidos postergados.

INTIME-SE a exequente para recolhimento das custas processuais remanescentes, se houver.

CUMPRA-SE com urgência.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

(...).

Inconformada, a agravante argumenta que, (i) a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para apreciar atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, com base no art. 6º, §7º-A da Lei n.º 11.101/2005 e precedentes do STJ; (ii) a violação à preservação da empresa, à função social e ao princípio da par conditio creditorum, previstos na Lei n.º 11.101/2005, sobretudo por se tratar de crédito extraconcursal que afetaria a coletividade dos credores; (iii) a inaplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por inexistência de conduta maliciosa ou fraudulenta, constituindo-se a interposição do recurso mero exercício regular do direito de defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar o agravamento da situação econômico-financeira da recuperanda.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição e determinando-se a liberação dos valores bloqueados.

Recebi os autos por prevenção.

Contrarrazões apresentadas (ID 30334603).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à legalidade da decisão que: manteve os atos constritivos sobre valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença promovido pela empresa RAF CARE SERVIÇOS LTDA - ME e

indeferiu o pedido da agravante de remessa da controvérsia ao juízo da recuperação judicial.

A insurgência da agravante apoia-se, em síntese, na suposta competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade dos numerários constritos, invocando o art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Defende ainda que a manutenção das constrições comprometeria a função social da empresa e a isonomia entre os credores (par conditio creditorum), além de reputar indevida a multa aplicada.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre destacar que o crédito perseguido no cumprimento de sentença tem natureza extraconcursal, por decorrer de representação comercial, conforme expressamente previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021. Este crédito, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, como, inclusive, já reconhecido por este Egrégio Tribunal no julgamento do AI nº 0805717-56.2024.8.14.0000, decisão transitada em julgado, que reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução individual.

Sob esse contexto, a pretensão da agravante de atribuir ao juízo da recuperação judicial competência para deliberar sobre os atos constritivos ora analisados esbarra frontalmente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que deu nova redação ao §7º-A do art. 6º da LRF, restou fixado que o juízo da recuperação judicial não detém competência para interferir, após o decurso do stay period, nas constrições efetivadas no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, mesmo que os bens constritos sejam alegadamente essenciais à atividade da recuperanda.

Veja-se o recente e paradigmático precedente da Segunda Seção do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART . 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO .

1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do art . 6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.

2 . Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period.

3 A partir da entrada em vigência da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias .

5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).

6. Conflito de competência não conhecido .

(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)” (grifos nossos)

Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto — em que (i) o crédito exequendo é extraconcursal, (ii) há acórdão desta 2ª Turma de direito Privado reconhecendo a possibilidade de execução individual, transitada em julgado, e (iii) a própria agravante requereu o encerramento da recuperação judicial — resta evidente a correção da decisão agravada ao indeferir o pedido de remessa da análise ao juízo recuperacional.

Quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), também não prospera. Conforme assente na jurisprudência do STJ, o princípio em questão não pode ser invocado pelo devedor que não comprova que os valores constritos são imprescindíveis à sua atividade empresarial. A constrição de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, mostra-se legítima e adequada ao fim de satisfazer o crédito judicialmente reconhecido.

No que diz respeito à multa aplicada nos termos do art. 774, III e V, do CPC, de início, verifico que a questão não foi objeto da decisão agravada e sim, de decisão anterior, não impugnada pelo competente recurso, o que não admite a sua análise. Ademais, entendo que a reiteração de expedientes protelatórios, voltados à obstrução de execução de feito com 18 anos de tramitação, justifica a imposição da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Contudo, rejeito o pedido formulado pela agravada em contrarrazões quanto à majoração da multa para 20%, por entender que o percentual de 10% fixado pela instância de origem atende adequadamente aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo elementos adicionais que justifiquem a elevação do quantum sancionatório.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026